Tribunal: TJSP
Processo: 1010718-30.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
COMPRA E VENDA – MÓVEIS PLANEJADOS - AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO PRINCIPAL IMPROCEDENTE – RECONVENÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE - MONTAGEM DE MÓVEIS PLANEJADOS - LAUDO TÉCNICO ELUCIDATIVO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE ENSEJA RESCISÃO CONTRATUAL E INEXIGIBILIDADE DO VALOR PRETENDIDO - APELAÇÃO NÃO PROVIDA